Tribunal: TJMT
Processo: 0007184-64.2010.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0007184-64.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME - CNPJ: 24.697.443/0001-41 (APELADO), ROGERIO NAVES DA SILVA - CPF: 862.007.981-68 (ADVOGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), NEDI SUCOLOTTI CRESPANI - CPF: 284.483.240-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO - REVISÃO DO FATURAMENTO - OBRIGAÇÃO DE PAGAR PELAS DIFERENÇAS - DEMONSTRATIVO DE CONSUMO – DESPROPORCIONALIDADE – REGULARIDADE NA APURAÇÃO DO CONSUMO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, com base no histórico de consumo de energia elétrica, a desproporcionalidade do consumo faturado e não comprovado pela concessionária que a apuração do consumo foi feita corretamente, tampouco que a revisão da fatura anterior se deu indevidamente, há que se dar guarida à pretensão da Autora, posto que toda a documentação trazida aos autos corrobora suas alegações.

Se as provas dos autos não permitem imputar ao consumidor a responsabilidade pelas irregularidades encontradas no medidor de energia elétrica, e tendo sido negligente a concessionária em inspecionar a unidade consumidora, quando da brusca redução na medição, não se admite seja o consumidor surpreendido com

elevada conta relativa a diferença de consumo pretérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação anulatória de fatura de energia elétrica c/c pedido de antecipação de tutela n° 0007184.64.2010.811.0037 que lhe move CRESPANI & SUCOLOTTI-ME, JULGOU PROCEDENTE, o pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015 e DECLAROU a inexigibilidade das cobranças dos valores de R$ 6.396,57 e R$ 5.510,31 da unidade consumidora n. 1738194 dos meses de setembro e outubro de 2010 e reconheceu como devido a quantia de R$ 3.609,06 (três mil, seiscentos e nove reais e seis centavos) para cada mês, conforme deposito realizado nos autos. Condenou a requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC/2015.

Sustenta a apelante que a fundamentação do nobre magistrado revela-se equivocada e exacerbadamente protetiva ao consumidor, quando meramente coloca em dúvida o procedimento de apuração de consumo, nas unidades consumidoras da área de abrangência da concessionária.

Aduz também, que, que as faturas impugnadas pela Recorrida foram obtidas mediante a regular leitura no medidor de energia elétrica, a qual se procedeu por funcionário que se dirige mensalmente à unidade consumidora exclusivamente para tal fim.

Assevera que fora realizada vistoria na UC, onde não foram encontradas irregularidades até o ponto de entrega capazes de afastar ou desconstituir os débitos de energia elétrica, não havendo qualquer irregularidade na unidade consumidora em comento, bem como na medição de consumo de energia elétrica desta.

Alega que, a recorrida não apresentou elementos capazes de embasar suas pretensões, tampouco capazes de desconstituir as provas apresentadas pela Recorrente, indo de encontro ao disposto ao inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Argumenta que os valores refletem tão-somente o que foi efetivamente consumido pela recorrida e se encontrava registrado pelo equipamento de medição instalado em seu imóvel.

Aduz ainda que, a legislação setorial especial atribui ao próprio usuário à responsabilidade por tais instalações (
ex vi
artigos 14 e 166, ambos da Resolução número 414/2010 da ANEEL).

Prequestiona a violação aos artigos 188, I, 389, 394 e 397 do CC; e, artigos 374, 405, 490, 466, 523, todos do CPC.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja totalmente reformada a r. sentença, no sentido de não determinar o refaturamento das faturas de 09/2010 e 10/2010 e sejam declaradas exigíveis.

Por fim, em ambas as hipóteses de reforma total ou parcial da sentença, pugna pela reversão ou adequação do ônus sucumbencial, bem como da verba honorária.

Sem contrarrazões. (Id. 20054453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação anulatória de fatura de energia elétrica c/c pedido de antecipação de tutela n° 0007184.64.2010.811.0037 que lhe move CRESPANI & SUCOLOTTI-ME, JULGOU PROCEDENTE, o pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015 e DECLAROU a inexigibilidade das cobranças dos valores de R$ 6.396,57 e R$ 5.510,31 da unidade consumidora n. 1738194 dos meses de setembro e outubro de 2010 e reconheceu como devido a quantia de R$ 3.609,06 (três mil, seiscentos e nove reais e seis centavos) para cada mês, conforme deposito realizado nos autos. Condenou a requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC/2015.

O recurso é tempestivo; sem contrarrazões; houve preparo (id.20054451); desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

O que se discute nos
presentes autos é a regularidade nos valores cobrados de energia elétrica referente à unidade consumidora n. 1738194, dos meses de setembro e outubro de 2010, de R$ 6.396,57 e R$ 5.510,31.

Pois bem
. A norma permite que a concessionária proceda à revisão do faturamento de energia elétrica, caso constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto.

Não obstante, a apuração das diferenças eventualmente devidas deve observar o princípio do contraditório, primeiro por se tratar de garantia constitucional tanto nos processos judiciais quanto nos administrativos (CF, art. 5°, LV), segundo porque a fraude e a má-fé não se presumem.

Compulsando os autos não foi possível verificar a ocorrência da avaliação técnica do equipamento de medição, muito menos a comunicação ao consumidor sobre a sua realização. Sequer é possível identificar se ou quando o medidor foi substituído.

Dessa forma, a apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação de que tenha realizado a perícia técnica, nos termos dos dispositivos normativos supracitados, ou ainda notificou a apelante acerta dos procedimentos investigatórios a serem realizados, o que configura cerceamento de defesa.

Assim, não há como imputar ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, inclusive, por ser necessária a comprovação de que houve efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação, o que, via de regra, é demonstrada se após a regularização há registro de consumo superior.

Ainda, restou evidenciado pelas faturas anteriores anexadas aos autos, que o consumo de energia elétrica da apelada manteve-se estável de R$ 3.000 à R$ 4.000,00 tanto em meses anteriores quantos nos anos de 2009 a 2010; ou seja, em total discrepância com a fatura cobrada em questão.

Assim, a documentação arrolada aos autos milita em favor da Autora, posto que corrobora suas alegações.

Ressalte-se que a Ré, ora Apelante, não trouxe aos autos nenhum documento que comprovasse que a apuração do consumo foi feita corretamente, tampouco que após a emissão da segunda fatura relativa ao consumo dos referidos meses foi constatada, através de vistoria, que a primeira apuração havia sido correta. Ora, a Apelante não trouxe aos autos cópia da vistoria, que supostamente teria comprovado que não havia erro de leitura no faturamento do mês em discussão.

Desta feita, considerando-se todo o conjunto probatório trazido aos autos, não há como dar guarida à pretensão da ora apelante, tendo o i. magistrado de primeiro grau julgado com acerto, aplicando com precisão o direito ao caso concreto.

Destarte, uma vez realizado cálculo de fatura emitida a título de acerto de faturamento de forma indevida, sem a observância de procedimento administrativo regular previsto na legislação pertinente ao assunto, e sem o atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa é a decretação da nulidade de sua cobrança.

Inclusive, já me posicionei nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - CEMIG - FATURA ENVIADA A TÍTULO DE ACERTO DE FATURAMENTO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO - PROVA UNILATERAL - REVISÃO DE FATURAMENTO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR - SENTENÇA MANTIDA. Realizado cálculo de fatura enviada a título de acerto de faturamento de forma incorreta, sem a observância de procedimento administrativo regular e sem o atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa é a decretação da nulidade de sua cobrança. (TJMG; Apelação Cível n° 1.0024.13.250127-1/001; 2a Câmara Cível; Relator: Des. Afrânio Vilela; julgamento em 02/09/2014, publicação da súmula em 15/09/2014)

Assim sendo, restando caracterizada a irregularidade no equipamento, não havendo como considerar válido e exigível o débito proveniente de revisão de faturamento, no qual deve ser declarada ilegítima as cobranças ora discutidas nos autos, eis que não aponta o laudo de verificação metrológica se a avaria no equipamento foi realmente ocasionada pela usuária.

Como alhures mencionado, não merece guarida a tese aduzida, devendo ser mantido os termos estabelecidos no ato sentencial.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Para os fins do §11o., do artigo 85, do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, totalizando-os em 11% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020